Tribunal: TCU
Processo: 027.261/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial de Cultura, em desfavor da Associação de Apoio a Pais, Educadores e Educando do Curumim Vila Pérola (Aapeec), em Contagem-MG, e de sua presidente, Sra. Yara Lúcia Gomes Chaves, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos captados de acordo com a Lei Rouanet para realização do projeto cultural Pronac 13-3589.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial de Cultura, em desfavor da Associação de Apoio a Pais, Educadores e Educando do Curumim Vila Pérola (AAPEEC), em Contagem-MG, e de sua presidente, Sra. Yara Lúcia Gomes Chaves, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos captados de acordo com a Lei Rouanet para realização do projeto cultural Pronac 13-3589; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Cãmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas a e c , e § 2o da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, com arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, e § 5o, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar revéis as responsáveis AAPEEC - Associação de Apoio a Pais, Educadores e Educando do Curumim Vila Perola - Contagem-MG e a Sra. Yara Lucia Gomes Chaves para todos os efeitos processuais; 9.2. julgar irregulares as contas da Entidade AAPEEC - Associação de Apoio a Pais, Educadores e Educando do Curumim Vila Perola - Contagem-MG e da Sra. Yara Lucia Gomes Chaves e condená-las ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o TCU (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres da Fundo Nacional de Cultura, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, abatendo-se na oportunidade a quantia eventualmente ressarcida, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 23/12/2013 2.900,00 23/12/2013 24.000,00 23/12/2013 2.800,00 26/12/2013 27.000,00 27/12/2013 60.000,00 27/12/2013 25.000,00 9.3. aplicar individualmente à AAPEEC - Associação de Apoio a Pais, Educadores e Educando do Curumim Vila Perola - Contagem-MG e a Sra. Yara Lucia Gomes Chaves a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o TCU (art. 214, inciso III, alínea 'a', do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, antecipadamente, caso seja requerido, o pagamento das dívidas decorrentes em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma os encargos devidos, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do Regimento Interno-TCU; 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. encaminhar cópia do presente Acórdão ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis, informando-lhe que o inteiro teor da deliberação pode ser consultado no endereço .